Tribunal: TJES
Processo: 5003633-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003633-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CMC - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003633-37.2020.8.08.0000
Recorrente: CMC Construções e Montagens Ltda
Recorrida: Comprocred Fomento Mercantil Ltda
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
CMC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1616798), cujo
decisum

não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pela Recorrente, por restar verificada a
ausência de cumprimento do Despacho
(id. 857734), que determinou o
recolhimento em dobro do preparo recursal, além de outras diligências destinadas a sanar irregularidades formais, sendo, portanto, reconhecida a deserção
.
Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
“conforme se infere da Guia de Recolhimento de Custas Judiciais ABAIXO, a mesma foi paga na data em 29/10/2020, conforme dicção do artigo 21007 da Lei 13.105/15 e colacionado aos autos no momento da interposição do Recurso do Agravo de Agravo de Instrumento, todavia, a Secretaria desta 2º Câmara Cível se descurou de constatar o pagamento da Guia de Custas (DUA nº 200104553 – perfeitamente legível) no sistema – ID 844003 - Pág. 2 –, a medida a referida guia foi devidamente paga junto ao Banestes, Agência 0271 – Tribunal de Justiça”.
Requer, assim,
“seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso de Agravo Interno para o fim de ser dado prosseguimento ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, ante ao devido recolhimento do preparo recursal”.
A propósito, a Decisão recorrida ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA
CMC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0035928-87.2013.8.08.0024), cujo decisum julgou improcedentes os Embargos Monitórios manejados pela Recorrente e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título judicial, na forma do artigo 702, § 8°, do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, observou-se que a Recorrente teria se desincumbido do ônus de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, eis que “o comprovante de pagamento (ID 844003) acostado aos autos pela Recorrente se afigura ilegível, sendo impossível verificar, mesmo ampliando a imagem, se o referido documento é correspondente à Guia de Recolhimento do Poder Judiciário apresentada na sequência”, razão pela qual fora determinada a sua intimação (Despacho id. 857734) para fazê-lo
em dobro, sob pena de deserção, ex vi do § 4º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil,
cujo comando, entretanto, não fora atendido a contento.
É o relatório.
DECIDO
.
Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.
Com efeito, nos termos do Despacho (id. 857734), restou oportunizado à Recorrente
efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.
Sucede, contudo, que retornaram os autos conclusos, sendo verificado, nesta etapa, que
a Recorrente não se dignou a recolher o correspondente preparo recursal na forma determinada, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido, consoante Certificado pela Secretaria desta Egrégia Segunda Câmara Cível (id. 1580688).
Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.
A jurisprudência revela-se assente nesse sentido, in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4º, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1.
Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC.
2.
Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4.
Agravo interno não provido.
(
STJ
; AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Na hipótese vertente, uma vez constatado que a Recorrente não efetuou o preparo, tal como determinado pela legislação processual vigente, forçoso o reconhecimento da deserção.
Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.
Intimem-se.
Publique-se
na íntegra.
Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se ATO ORDINATÓRIO, consistente na baixa definitiva do Processo nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Vitória/ES, 03 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando o contexto do presente Recurso
de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente, porquanto a Recorrente apenas visa atribuir a responsabilidade pela não comprovação do preparo recursal à Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível.
A propósito, cumpre ressaltar que, consoante já anteriormente sinalizado no Despacho id. 857734,
“o comprovante de pagamento (ID 844003) acostado aos autos pela Recorrente se afigura ilegível, sendo impossível verificar, mesmo ampliando a imagem, se o referido documento é correspondente à Guia de Recolhimento do Poder Judiciário apresentada na sequência”.
Não há que se falar, tal como delineado nas razões recursais, que
“a Secretaria desta 2º Câmara Cível se descurou de constatar o pagamento da Guia de Custas”
, eis que a comprovação é ônus do Recorrente, nos exatos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, cujo descumprimento resultou na sua intimação para recolhimento do Preparo Recursal
em dobro
, penalidade prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não fora satisfeito pela Recorrente no prazo concedido.
A propósito, somente a título de mera argumentação, impõe-se asseverar que a circunstância de a Recorrente haver recolhido o preparo recursal antes da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, não significa que tenha logrado êxito em comprovar o respectivo recolhimento, haja vista que o documento ID 844003 apresentado se afigura absolutamente ilegível e, portanto, insuficiente à comprovação do Ato Processual, ensejando, indissociavelmente, o comando descumprido e que acarretou aplicação da deserção ao caso concreto.
Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro delineada.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003633-37.2020.8.08.0000
Recorrente: CMC Construções e Montagens Ltda
Recorrida: Comprocred Fomento Mercantil Ltda
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA COM BASE NO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, se o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
II.
A Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a Recorrente apenas visa atribuir a responsabilidade pela não comprovação do preparo recursal à Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível.
III.
Consoante anteriormente sinalizado no Despacho id. 857734, “o comprovante de pagamento (ID 844003) acostado aos autos pela Recorrente se afigura ilegível, sendo impossível verificar, mesmo ampliando a imagem, se o referido documento é correspondente à Guia de Recolhimento do Poder Judiciário apresentada na sequência”.
IV.
Não há que se falar, tal como delineado nas razões recursais, que “a Secretaria desta 2º Câmara Cível se descurou de constatar o pagamento da Guia de Custas”, eis que a comprovação é ônus do Recorrente, nos exatos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, cujo descumprimento resultou na sua intimação para recolhimento do Preparo Recursal em dobro, penalidade prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não fora satisfeito pela Recorrente no prazo concedido.
V.
A circunstância de a Recorrente haver recolhido o preparo recursal antes da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, não significa que tenha logrado êxito em comprovar o respectivo recolhimento, haja vista que o documento ID 844003 apresentado se afigura absolutamente ilegível e, portanto, insuficiente à comprovação do Ato Processual, ensejando, indissociavelmente, o comando descumprido e que acarretou aplicação da deserção ao caso concreto.
VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.